Tribunal: TJDFT
Processo: 0710899-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECONHECIMENTO PELOS REQUERIDOS. CHEQUES EM POSSE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO POR OUTROS MEIOS. ÔNUS DA PROVA. RÉU. FATOS EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cumpriu a recorrente os requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil, visto que há a devida exposição do fato e do direito, bem como estão presentes as razões do pedido de reforma ou de invalidação da sentença e o próprio pedido. Não há, portanto, afronta ao princípio da dialeticidade.
2. Nos termos do artigo 373 do Código Processual Civil, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Houve a confirmação da efetiva prestação dos serviços na peça de defesa e, não obstante a ausência de nota fiscal e contrato escrito, os pedidos e romaneios corroboram os fatos narrados pelo autor.
4. Apesar de afirmar que houve a quitação do contrato firmado entre as partes, as requeridas não fazem prova do pagamento total.
5. o fato de os cheques estarem na posse do credor demonstram a falta de pagamento, inexistindo provas no sentido de que o pagamento se deu de outro modo.
6. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e provido.